Tribunal: TJMT
Processo: 1102277-97.2025.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1102277-97.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JOSANIL DE FRANCA - CPF: 827.319.181-87 (APELANTE), RONILTO RODRIGUES GONCALVES - CPF: 695.250.481-87 (ADVOGADO), MANOEL CONCEICAO DE FRANCA - CPF: 667.796.931-20 (APELANTE), SOZIDETE DE FRANCA - CPF: 689.371.051-87 (APELANTE), PAULA LARISSA CAMARGO ROCHA - CPF: 007.705.391-57 (ADVOGADO), THAIS ARRUDA MANOEL - CPF: 049.338.791-92 (ADVOGADO), LUZIA DE FRANCA - CPF: 513.300.401-04 (APELANTE), VALDENE DE FRANCA - CPF: 939.253.441-87 (APELANTE), AQUINO DE FRANCA - CPF: 938.738.671-68 (APELADO), RAIMUNDO DE SOUZA FERREIRA - CPF: 781.827.271-20 (ADVOGADO), JOSANIL DE FRANCA - CPF: 827.319.181-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL CONCEICAO DE FRANCA - CPF: 667.796.931-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIA DE FRANCA - CPF: 513.300.401-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDUTA GRAVE. MANUTENÇÃO DO INVENTARIANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de remoção de inventariante, formulado sob alegação de omissão de herdeiros, ocultação de bens e tentativa de reconhecimento de crédito indevido em inventário.

As recorrentes sustentam a existência de má-fé e violação aos deveres do encargo. O juízo de origem concluiu pela ausência de prova robusta de conduta grave, destacando a regularização das informações e a inexistência de prejuízo ao espólio.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a apelação contra decisão que resolve incidente de remoção de inventariante; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova; e (iii) saber se estão presentes os requisitos do art. 622 do CPC para a remoção do inventariante.

III. Razões de decidir

Admite-se a fungibilidade recursal diante da dúvida objetiva, pois a decisão foi proferida sob a forma de sentença, sendo afastado erro grosseiro.

Não há cerceamento de defesa. O magistrado pode indeferir prova inútil ou irrelevante, nos termos do art. 370 do CPC.

A remoção de inventariante exige prova inequívoca de conduta grave, dolosa ou causadora de prejuízo ao espólio.

A omissão inicial de herdeiros foi sanada no curso do processo, sem demonstração de prejuízo.

A inclusão de crédito litigioso no inventário constitui dever do inventariante e não configura irregularidade.

A alegada não inclusão de bens de pequeno valor não evidencia dolo nem relevância patrimonial suficiente para justificar a medida extrema.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

“Tese de julgamento:” “1. Admite-se a fungibilidade recursal quando a decisão em incidente de inventário é proferida sob a forma de sentença, inexistindo erro grosseiro. 2. A remoção de inventariante exige prova robusta de conduta grave, dolosa e prejudicial ao espólio, não se configurando por irregularidades sanadas ou de reduzido impacto econômico.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Sozidete de França e Valdene de França contra a sentença proferida nos autos do Incidente de Remoção de Inventariante manejado em face de Aquino de França, no bojo do inventário dos bens deixados por Ivo Manoel de França (processo nº 1044344-06.2024.8.11.0041), por meio da qual a MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Família e Sucessões de Cuiabá julgou improcedente o pedido de remoção do inventariante, por entender que a remoção do inventariante constitui medida de caráter excepcional, nos termos do art. 622 do Código de Processo Civil, somente sendo cabível quando demonstradas condutas graves que comprometam a idoneidade da administração do espólio ou importem violação aos deveres legais inerentes ao encargo.

Inconformadas, as apelantes sustentam, em síntese, que: (i) o inventariante teria agido com manifesta má-fé ao omitir deliberadamente a existência das recorrentes e demais herdeiros na petição inicial do inventário, declarando falsamente ser, juntamente com outro irmão, o único herdeiro colateral do
de cujus
; (ii) houve ocultação de bens integrantes do espólio, notadamente animais (seis porcos e doze galinhas), não relacionados nas primeiras declarações; (iii) o recorrido teria buscado obter vantagem indevida mediante a alegação de crédito trabalhista inexistente, incompatível com a condição do falecido, que era beneficiário do Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS), o que afastaria a existência de vínculo empregatício; (iv) tais condutas configurariam violação aos deveres de lealdade, transparência e boa-fé processual, comprometendo a higidez da administração do espólio; (v) a sentença teria incorrido em erro de fato e de direito ao desconsiderar a gravidade das irregularidades apontadas. Ao final, requerem a reforma integral da decisão, com a remoção do inventariante.

Nas contrarrazões de id. 355411372, o apelado pugna pelo não conhecimento do recurso, por inadequação da via eleita, ao argumento de que a decisão impugnada possui natureza interlocutória, sendo cabível, na espécie, o recurso de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, caracterizando erro grosseiro a interposição de apelação. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Sozidete de França e Valdene de França propuseram incidente de remoção de inventariante em face de Aquino de França, no bojo do inventário dos bens deixados por Ivo Manoel de França, alegando, em síntese, a prática de condutas incompatíveis com o exercício do encargo, notadamente omissão de herdeiros nas primeiras declarações, suposta ocultação de bens do espólio e tentativa de obtenção de vantagem indevida mediante alegação de crédito trabalhista inexistente.

O Juízo de origem, ao proferir sentença, julgou improcedente o pedido de remoção, ao fundamento de que a medida prevista no art. 622 do Código de Processo Civil possui natureza excepcional, exigindo prova robusta de conduta grave apta a comprometer a administração do espólio, o que não restou evidenciado no caso concreto. Destacou que eventual omissão inicial de herdeiros foi sanada no curso do inventário, inexistindo prejuízo atual, bem como que não houve comprovação de ocultação dolosa de bens ou de prática fraudulenta.

Irresignadas, as apelantes sustentam, em síntese, que o inventariante agiu com má-fé ao omitir deliberadamente herdeiros, ocultar bens do espólio e formular pretensão creditícia infundada, circunstâncias que evidenciariam violação aos deveres de lealdade e boa-fé processual, requerendo, ao final, a reforma da sentença com sua remoção do encargo.

Apresentadas contrarrazões, o recorrido suscita preliminar de não conhecimento do recurso, ao argumento de inadequação da via eleita, defendendo, no mérito, a manutenção integral da sentença.

Pois bem. Antes de adentrar ao mérito, cabe a análise da preliminar de não conhecimento.

Embora a decisão de remoção de inventariante seja, em regra, pronunciamento de natureza interlocutória, por versar sobre questão incidental no inventário, o que atrai, como recurso adequado, o agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC, aplicável às decisões interlocutórias proferidas no inventário e em seus incidentes), o caso concreto revela particularidade relevante: o Juízo de origem proferiu pronunciamento formalmente intitulado sentença, com resolução do mérito do incidente e com referência ao art. 487, I, do CPC, encerrando o procedimento incidental em autos apartados.

Nessas circunstâncias, excepcionalmente, é cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, pois a interposição de apelação, em tais casos, não se mostra erro grosseiro quando presente dúvida objetiva, sobretudo porque observado o prazo do recurso adequado.

Essa orientação encontra respaldo, inclusive, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“[...]
O recurso cabível da decisão interlocutória de remoção de inventariante é o de agravo de instrumento, devendo ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal, desde que observado o prazo para a interposição do agravo. Precedentes
. [...].”
(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp: 867973/SC, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.04.2017).

Nesse sentido já decidiu esta colenda Câmara,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. SUCESSÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE . DESÍDIA E SONEGAÇÃO DE BENS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I . Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o incidente de remoção de inventariante, determinando a substituição da inventariante por outra herdeira, com fundamento em desídia e sonegação de bens, conforme art. 622, incs. II e VI, do CPC. II . Questão em discussão Questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação é cabível diante da natureza da decisão que remove inventariante; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a remoção da inventariante. III. Razões de decidir
Aplica-se o princípio da fungibilidade recursal, diante de dúvida objetiva sobre o recurso cabível.
(...) Tese de julgamento: “
1. É cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal quando a natureza da decisão enseja dúvida objetiva quanto ao recurso adequado.
2. A desídia na condução do inventário e a sonegação de informações relevantes sobre bens e rendimentos do espólio configuram causas legais para a remoção do inventariante, nos termos do art . 622 do CPC.”(...)”
(TJMT, RAC 10005577620238110035, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 21.01.2026 – negritei)

No que se refere à alegação de cerceamento de defesa, suscitada pelas recorrentes sob o argumento de que não lhes foi oportunizada a produção de prova quanto à suposta ocultação de bens do espólio, cumpre registrar que tal preliminar igualmente não merece acolhimento.

Isso porque, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, incumbe ao magistrado, na condição de destinatário da prova, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, competindo-lhe, ainda, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Assim, não há nulidade quando a prova requerida se revela desnecessária ao deslinde da controvérsia, sobretudo quando incapaz de influenciar o resultado do julgamento.

No caso concreto, ainda que se admitisse a produção de prova testemunhal acerca da alegada existência de animais não arrolados (porcos e galinhas), tal circunstância, como se demonstrará adiante, não possui densidade jurídica suficiente para ensejar a remoção do inventariante, razão pela qual a dilação probatória pretendida se mostra inócua. Não há, portanto, violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Superadas as preliminares, passa-se à análise do mérito propriamente dito.

Como é cediço, a remoção de inventariante, nos termos do art. 622 do Código de Processo Civil, constitui medida de caráter excepcional, condicionada à demonstração inequívoca de conduta grave, imputável ao inventariante, apta a comprometer a regular administração do espólio ou a causar prejuízo efetivo aos herdeiros. O referido dispositivo elenca hipóteses específicas, tais como sonegação, ocultação ou desvio de bens, que, embora não absolutamente taxativas, exigem, para sua configuração, prova robusta de atuação dolosa ou, ao menos, de culpa grave.

No caso em exame, as apelantes estruturam sua pretensão em três fundamentos, os quais devem ser analisados individualmente.

O primeiro diz respeito à alegada omissão de herdeiros nas primeiras declarações. Todavia, conforme se extrai dos autos, tal irregularidade foi devidamente sanada por determinação do Juízo de origem, com a inclusão das recorrentes no polo sucessório, não havendo demonstração de prejuízo atual nem de resistência injustificada por parte do inventariante. Trata-se, portanto, de vício superado no curso do processo, insuficiente, por si só, para ensejar a medida extrema de remoção.

O segundo ponto refere-se à consideração de crédito oriundo de demanda trabalhista em trâmite. Também aqui não assiste razão às apelantes. Ao contrário do que sustentam, não há qualquer irregularidade na conduta do inventariante, uma vez que lhe incumbe relacionar todos os bens e direitos do espólio, inclusive créditos litigiosos, nos termos do art. 620 do CPC. A existência de controvérsia quanto ao referido crédito não impede sua inclusão no inventário, tampouco configura indício de fraude, tratando-se de providência compatível com o dever de administração diligente do acervo hereditário.

Por fim, quanto à alegada ocultação de bens, consistente na não inclusão de animais de pequeno porte, a pretensão recursal igualmente não prospera. Ainda que se admitisse, em tese, a veracidade da alegação, o que dependeria de prova mais robusta, tal circunstância não se reveste da gravidade exigida pelo art. 622, V, do CPC.

Isso porque a configuração da hipótese de sonegação ou ocultação de bens apta a ensejar a remoção do inventariante demanda não apenas a existência do bem não declarado, mas, sobretudo, a comprovação de dolo qualificado, isto é, a intenção deliberada de subtrair o bem do acervo hereditário em prejuízo dos herdeiros, bem como a demonstração de relevância patrimonial da conduta.

No caso, trata-se de bens de reduzida expressão econômica, não havendo qualquer indicativo concreto de que o inventariante tenha agido com intuito fraudulento ou de que a suposta omissão tenha causado prejuízo significativo ao espólio. Ademais, mesmo que produzida prova testemunhal nesse sentido, sua eventual confirmação não seria suficiente, por si só, para justificar a medida extrema de remoção, diante da ausência dos requisitos de gravidade, dolo e prejuízo.

A jurisprudência, aliás, é firme no sentido de que a remoção do inventariante exige demonstração inequívoca de conduta desidiosa ou de má-fé, não se admitindo sua decretação com base em irregularidades pontuais ou de reduzido impacto econômico, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE PROCESSUAL - REMOÇÃO DE INVENTARIANTE - ARTIGO 622, DO CPC/15 - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTA CAUSA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. “Consoante disposição do artigo 622 do CPC/2015, a remoção do Inventariante depende da comprovação inequívoca de condutas desidiosas, ou de má-fé atribuídas ao Inventariante, tal como indica o rol exemplificativo descrito naquele dispositivo legal, o que não se vislumbra, na espécie. 5. Não havendo razão de ordem fática, ou jurídica que justifique a substituição do Inventariante, que, segundo consta dos autos, exerce com desvelo o munus assumido, é de rigor a manutenção do decisum, que rejeitou o incidente de remoção e substituição de inventariante.” (TJ-GO - AI: 04660592720198090000, Relator.: FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 21/02/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 21/02/2020)”.
(TJMT, RAI 1003008-48.2024.8.11.0000, 1ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas De Carvalho, j. 21.05.2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE JULGADO IMPROCEDENTE - HIPÓTESES DO ART. 622 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA - DECISÃO MANTIDA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO - RECURSO DESPROVIDO. O art . 622 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses de remoção do inventariante, auxiliar do juízo, do encargo assumido, o que pode ocorrer de ofício ou a requerimento, cumprindo consignar que o rol do art. 622 do CPC não é exaustivo, detendo o magistrado, na direção do processo (art. 139 do CPC), a prerrogativa legal de promover a remoção do inventariante caso verifique situação que, a seu juízo, justifique a medida, mesmo fora daqueles casos expressamente catalogados. Hipótese em que restou afastado o pedido de remoção porquanto ausentes indicativos suficientes que a inventariante tenha agido com negligência na condução da inventariança em prejuízo do espólio, para os credores ou para os herdeiros.”
(TJMT, RAI 10227352720238110000, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.01.2024)

Dessa forma, ausente a demonstração de conduta grave, dolosa ou causadora de prejuízo ao espólio, não se configuram, no caso concreto, quaisquer das hipóteses autorizadoras da remoção do inventariante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026